Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001804-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 666.701.441-72 (EMBARGANTE), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001804-40.2024.811.0041

EMBARGANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Batista da Silva contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso interposto por Banco C6 Consignado S/A, reformando sentença que havia julgado procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de contratos de empréstimo consignado formalizados pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto ao indeferimento de perícia grafotécnica e à alegada irregularidade da averbação prévia dos contratos; (ii) estabelecer se cabem efeitos modificativos aos embargos para reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão ou contradição não se configura quando a decisão enfrenta expressamente as matérias apontadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao pleiteado.

O acórdão embargado analisou e afastou o argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, ao reconhecer a compatibilidade das assinaturas com o documento de identidade e a regularidade formal dos contratos.

Quanto à alegada irregularidade da averbação prévia à assinatura dos contratos, a fundamentação do acórdão apreciou os documentos probatórios, concluindo pela inexistência de vícios de consentimento ou nulidade contratual.

O objetivo dos embargos consiste, no caso, em rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com sua natureza jurídica.

O prequestionamento para fins recursais pressupõe a existência de vícios sanáveis por embargos de declaração, inexistentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma fundamentada os pontos suscitados pela parte, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR no 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001804-40.2024.811.0041

EMBARGANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA DA SILVA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1001804-40.2024.811.0041, que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário, com fundamento na inexistência de relação jurídica e ocorrência de fraude em contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de operações de crédito consignado pelo autor da ação e, em consequência, se é devida a declaração de inexistência da relação jurídica e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4. Documentos constantes dos autos demonstram a existência de contratos assinados com assinatura compatível com o documento de identidade do autor, bem como a transferência dos valores contratados à conta de titularidade do beneficiário.

5. A formalização dos contratos, ainda que envolvendo pessoa analfabeta, observou os elementos essenciais à validade do negócio, não havendo vícios de consentimento.

6. Ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a validade da contratação, não sendo exigível perícia grafotécnica diante da congruência entre assinaturas e demais elementos probatórios.

7. A jurisprudência da Câmara reconhece a validade de contratos de operação de crédito consignado (empréstimo consignado) quando presentes cláusulas claras, assinaturas regulares e liberação dos valores na conta do contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de operação de crédito consignado é válida quando demonstradas a existência de assinatura compatível, cláusulas claras e liberação dos valores na conta do contratante. 2. Não cabe declaração de inexistência de relação jurídica ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.”

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, que deixou de enfrentar pontos essenciais, como o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia grafotécnica, bem como a acerca irregularidade da averbação anterior à assinatura dos contratos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, e para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, o recorrido BANCO C6 CONSIGNADO S/A, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, como o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia grafotécnica, bem como a irregularidade da averbação anterior à assinatura dos contratos, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Assim, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“In casu, o requerente/apelado alega que não contratou empréstimos com a requerida. Contudo, restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante 02 (dois) empréstimos na modalidade de OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EMFOLHA DE PAGAMENTO, conforme consta nas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) n.o 010001162561 (id. 282682866) e n.o 010010011775421 (id. 282682867), vejamos:

Em que pese o Apelado sustentar que é analfabeto e que, portanto, a formalização do contrato exige uma forma específica para a sua validação, a qual não teria sido seguida, importa frisar que a assinatura que consta nos contratos é a mesma que consta em seu documento de RG, de modo que a parte não tenha assinado os contratos apenas com base no suposto analfabetismo.

Para uma melhor visualização dos fatos destaco abaixo as assinaturas que constam nos dois contratos e o documento de RG, vejamos:

Além disso, o Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED (id. 282682869 e 282682870) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de operação de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, conforme se lê nas cláusulas que constam no rodapé do contrato, conforme segue (id. 282682867):

Quanto ao caso dos autos, registro que se trata de contrato formalizado em 2020, o que impõe que sua análise leve em consideração a tecnologia e os parâmetros de contratação utilizados à época, os quais, a meu ver, foram cumpridos pelo proponente Apelante.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante operação de crédito com desconto em folha de pagamento.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou declarar a inexistência de crédito, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual. ”

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025